Tribunal: TJDFT
Processo: 0749026-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO MORADIA MAJORADO. CÔNJUGE MILITAR. LEI 10.486/2002. PORTARIA PMDF 924/2014. ERRO DE INTERPRETAÇÃO DA LEI. TEMA 531 DO STJ. BOA-FÉ DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, sustenta que os valores recebidos a título de auxílio moradia majorado foi decorrente de interpretação errônea da Administração Pública. Acrescenta que o recebimento foi de boa-fé o que afasta o dever de restituir ao erário. Pede a reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados procedentes.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 38485091 e 38485093). Contrarrazões apresentadas (ID 38485096).

3. O entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).

4. No mesmo sentido, há entendimento no STF de que o reconhecimento da ilegalidade de ato acerca de pagamentos indevidos não determina automaticamente a restituição ao erário dos valores recebidos se comprovada a boa-fé do beneficiado. (RE 553159 ED, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 01/12/2009, DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-09 PP-01635).

5. Ressalto que o caso dos autos não se trata de erro operacional ou de cálculo, o que afasta a aplicação do Tema 1009 do STJ, que compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688).

6. O autor recebeu auxílio-moradia majorado, no período de maio/2014 a setembro/2017, de acordo com a Portaria/PMDF no 924/2014, que interpretou a Lei no 10.486/2002 e do Parecer no 1.638/2010 - PROPES/PGDF. Posteriormente, houve alteração do entendimento decorrente do Parecer no 705/2016 da Procuradoria Geral do Distrito Federal.

7. Ocorre que a percepção do recebimento do auxílio moradia majorado pelo autor foi decorrente de interpretação errônea da Lei pela Administração Pública. No caso, o autor não se furtou de prestar a correta informação acerca de seus dependentes, tampouco sua esposa quando ingressou na mesma carreira. A inclusão do auxílio moradia na forma majorada em sua folha de pagamento foi automática, com base no entendimento da Polícia Militar e da própria Procuradoria Geral do Distrito Federal. Há que se presumir, no caso, a boa-fé do servidor, o que impede a restituição, conforme entendimento do STJ (Tema 531). Dessa forma, a sentença merece reforma.

8. Por outro lado, havendo alteração do entendimento da Administração com a nova interpretação da Lei, não pode persistir o pagamento do auxílio majorado, sendo devida a adequação. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referirem a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.

9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de realizar descontos relacionados ao ressarcimento ao erário decorrente do auxílio-moradia majorado recebido pelo recorrente entre maio de 2014 e setembro de 2017.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.